Tribunal: TJDFT
Processo: 0747518-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. III – MÉRITO. III.1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERTIFICAÇÃO DE ÔNUS REAIS DE ÁREA REMANESCENTE DE IMÓVEL. CERTIDÃO PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE FEITA PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE TAL DOCUMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATADA NÃO CUMPRIDA PORQUE EXISTENTE SEU OBJETO ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO. III.2 AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO MONITÓRIO. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476, CC). IV – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O juízo apreciou a demanda e realizou julgamento nos estritos limites da obrigação de fazer e da ação monitória, com observância das normas processuais e do princípio da congruência. O comando judicial é perfeitamente adequado aos pedidos e as causas de pedir formuladas pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Reputa-se não cumprida a obrigação de fazer consistente na certificação de área remanescente de imóvel quando os contratados apresentam, para justificar o cumprimento contratual, certidão de conteúdo idêntico ao de documento pré-existente à contratação.

3. Deixando o apelante de adimplir a obrigação contratual constante no contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes, não há cabimento para a cobrança de valor constante de instrumento particular de confissão de dívida dele decorrente. É a aplicação do Princípio da Exceção do Contrato não Cumprido (Exceptio Non Adimpleti Contractus), previsto no art. 476 do Código Civil.

4. Apelações n. 0747518-04.2022.8.07.0001 e n. 0730394-42.2021.8.07.0001 conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidas. Sentença mantida. Honorários majorados.